Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727957-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BRUNO NOGUEIRA ARAGAO, FERNANDA FRANCO CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0003064-53.2017.8.07.0001, proposto por FERNANDA FRANCO CERQUEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão do feito em virtude da recuperação judicial. Em suas razões (ID 18360985), narra tratar de cumprimento de sentença oriundo de ação fundada no contrato de promessa e venda firmado entre as partes. Historia o trânsito em julgado no dia 04 de fevereiro de 2020 e a recuperação judicial deferida em 08 de agosto de 2019, com a ordem de suspensão de todas as ações e execuções em trâmite em desfavor da recorrente. Aduz ainda estar vigente a ordem de suspensão supracitada, tendo em vista estar pendente a homologação do plano de recuperação judicial, razão pela qual a demanda originária também deve ser sobrestada a fim de garantir a prerrogativa ope legis da empresa recuperando contra qualquer interveniência em seu patrimônio. Alega que, malgrado o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao deferimento da recuperação judicial, o crédito já estava estabelecido, evidenciando a necessidade de suspender a lide de origem, sob pena de favorecimento de credores, ato punível pelo artigo 172, da Lei 11.101/2005. Ressalta rezar o artigo 49 do diploma legal supramencionado que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial, razão pela qual apenas os créditos “nascidos” posteriormente não se submetem ao plano. Defende a competência do Juízo universal da recuperação quanto ao controle dos atos de constrição patrimonial tanto sobre os créditos concursais quanto aos extraconcursais nas execuções particulares, mormente pelo fito de preservar as prerrogativas da empresa recuperanda de modo a viabilizar a continuidade de suas atividades empresariais e cumprimento do plano recuperacional. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Preparo efetuado (ID 18360997). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito em virtude da recuperação judicial. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. O artigo 49 da Lei 11.101/05 reza que os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação. Do cotejo dos autos, constata-se que os valores devidos aos agravados foram constituídos após o deferimento da recuperação judicial da recorrente, razão pela qual não há motivos para submeter o crédito exequendo à recuperação. Nesse contexto, não vislumbro argumentos suficientes para ilidir a decisão vergastada, devendo-se manter intacta até ulterior decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator